Tribunal: TJES
Processo: 5008180-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008180-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PARANA BANCO S/A

AGRAVADO: ALTAIR NOGUEIRA FIRME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de pedido de repactuação de dívida com base na Lei do Superendividamento, concedeu tutela de urgência para autorizar o depósito mensal de 35% dos rendimentos líquidos do consumidor em conta judicial, determinando, com a comprovação dos depósitos, a suspensão da exigibilidade dos créditos em discussão e vedando a negativação do nome do autor por tais dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, no contexto de superendividamento, é legítima a concessão de tutela provisória de urgência para limitar os descontos mensais e suspender a exigibilidade dos créditos, mesmo antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A, §2º, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A limitação dos descontos mensais ao patamar de 35% da renda líquida encontra respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana e no mínimo existencial, não sendo razoável a manutenção de descontos superiores a 70% dos rendimentos do devedor.
4. A jurisprudência majoritária admite a limitação dos descontos e a suspensão da exigibilidade dos créditos como medidas provisórias adequadas à proteção do superendividado.
5. A ausência de designação de audiência conciliatória não invalida a tutela de urgência, diante da necessidade de preservar a subsistência do devedor e da possibilidade de futura realização do ato processual.
6. A decisão agravada está em conformidade com os precedentes sobre o tema e com o regramento previsto na Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos líquidos do consumidor superendividado, como forma de garantir a subsistência digna. 2. A ausência de realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC não obsta, por si só, a concessão da tutela provisória, desde que presente o perigo de dano e a plausibilidade do direito invocado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III, e 104-A, §2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI 2144482-07.2023.8.26.0000; TJRJ, AI 0034973-73.2023.8.19.0000; TJES, AI 5009794-58.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
PARANÁ BANCO S/A
, no qual pretende, de plano, a concessão de efeito suspensivo, com vistas à sustação dos efeitos da decisão que, em Pedido de Repactuação de Dívida - com base na Lei do Superendividamento, proposta por
ALTAIR NOGUEIRA FIRME
, deferiu a tutela antecipada de urgência para autorizar a parte autora a depositar em conta judicial a ser aberta pela mesma, mês a mês, 35% (trinta e cinco por cento) de seus proventos líquidos, bem como para, com o depósito judicial comprovado nos autos, determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos oriundos dos contratos discutidos na demanda de origem, bem como determinar ao Agravante e aos demais requeridos que se abstenham de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito com relação aos débitos descritos na inicial, ou, acaso já tenham incluído, que procedam às diligências necessárias para a retirada da negativação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária a ser posteriormente fixada.

Nas razões do recurso (ID 8775601), alega o agravante, em síntese:
(i)
inobservância ao rito da lei de superendividamento, por ausência de realização de audiência conciliatória (art. 104-a, §2º, do CDC);
(ii)
ausência da alteração da situação econômica; e
(iii)
necessidade de aplicação de legislação específica.

No ID 9006625 foi proferida decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo, não tendo o agravado apresentado contrarrazões, conforme certidão ID 13204814.

É o relatório, inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
PARANÁ BANCO S/A
, no qual pretende, de plano, a concessão de efeito suspensivo, com vista à sustação dos efeitos da decisão que, em Pedido de Repactuação de Dívida - com base na Lei do Superendividamento, proposta por
ALTAIR NOGUEIRA FIRME
, deferiu a tutela antecipada de urgência para autorizar a parte autora a depositar em conta judicial a ser aberta pela mesma, mês a mês, 35% (trinta e cinco por cento) de seus proventos líquidos, bem como para, com o depósito judicial comprovado nos autos, determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos oriundos dos contratos discutidos na demanda de origem, bem como determinar ao Agravante e aos demais requeridos que se abstenham de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito com relação aos débitos descritos na inicial, ou, acaso já tenham incluído, que procedam às diligências necessárias para a retirada da negativação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária a ser posteriormente fixada.

Nas razões do recurso (ID 8775601), alega o agravante, em síntese:
(i)
inobservância ao rito da lei de superendividamento, por ausência de realização de audiência conciliatória (art. 104-a, §2º, do CDC);
(ii)
ausência da alteração da situação econômica; e
(iii)
necessidade de aplicação de legislação específica.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, conforme passo a explicitar.

Para elucidar a controvérsia, reputo relevante colacionar os principais trechos da decisão agravada
(ID 39010168 dos autos de origem, processo nº
5006458-04.2024.8.08.0035)
:

[...] Pois bem, analisando tão somente a inicial e os documentos que a acompanham, verifico que os descontos efetivados pelas partes requeridas, em tese, superam 70% (setenta por cento) dos rendimentos da parte demandante, o que compromete a subsistência da parte autora.

Assim, em observância ao princípio constitucional referente à dignidade da pessoa humana, entendo por conceder a liminar de modo que autorizo a autora a depositar em juízo o montante equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida mensal, bem como a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos. Com os depósitos, determino, ainda, que os requeridos se abstenham de incluir o nome da parte autora nos cadastros de restrição de crédito pelas dívidas discutidas.

O perigo de dano encontra-se presente, uma vez que os valores das parcelas nos patamares ajustados são, em tese, capazes de comprometer a subsistência digna da parte autora.

Destaco que não há perigo de irreversibilidade desta decisão, uma vez que, acaso venha a ser revogada, as partes requeridas poderão se utilizar dos meios cabíveis para efetuarem a cobrança do valor devido.

Do exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência de modo que autorizo a parte autora a depositar em conta judicial a ser aberta pela mesma, mês a mês, 35% (trinta e cinco por cento) de seus proventos líquidos.

Com o depósito judicial comprovado nos autos
, determino a suspensão da exigibilidade dos créditos oriundos dos contratos discutidos nos autos, bem como determino que os requeridos se abstenham de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito com relação aos débitos descritos na inicial, ou, acaso já tenham incluído, que procedam às diligências necessárias para a retirada da negativação, no prazo de
05 (cinco) dias úteis
, sob pena de multa diária a ser posteriormente fixada.

Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, visando atender ao princípio da eficiência processual e duração razoável do processo.

Concedo o prazo de
15 (quinze) dias úteis
para a parte autora apresentar a proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial, nos termos do artigo 104-A do CDC.

Apresentada a proposta
,
intimem-se
as partes requeridas para se manifestarem sobre o plano de pagamento, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis
, com a advertência do artigo 104-A, §2º do CDC (“
suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor
”).

No prazo supracitado, os requeridos, desde já, deverão juntar documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar, nos termos do artigo 104-B, §2º do CPC
. [...]

Como se depreende, a hipótese dos autos não trata de simples limitação de desconto sobre vencimentos, uma vez que incide regramento específico da chamada Lei do Superendividamento, para permitir justamente a proteção da pessoa natural que se encontra em dificuldades financeiras em razão de dívidas consumeristas.

Assim, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a limitação dos descontos sobre vencimentos líquidos ao percentual de 30% (trinta por cento), ou seja, até mesmo inferior ao que foi concedido na origem, revela-se razoável:

[...]
Ação de repactuação de dívida por superendividamento. Contratos de empréstimos e cartão de crédito consignado (RMC). Autora que alega estar sofrendo desconto superior a sua renda, comprometendo sua subsistência.
Decisão que denegou a tutela de urgência para
limitar o desconto mensal de 30% sobre o valor líquido, da remuneração recebida pela requerente para amortização do saldo devedor, ante o superendividamento da postulante, por considerar que as instituições financeiras credoras estão agindo no exercício regular de direito.
[...]
Concessão da tutela que é urgente, ante ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação para a autora, ante o grave comprometimento à sua subsistência. Tutela de urgência concedida para limitar a totalidade das parcelas de empréstimos e cartão de crédito consignado a 30% dos rendimentos líquidos da autora
. Decisão modificada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2144482-07.2023.8.26.0000; Ac. 17043847; Santa Rita do Passa Quatro; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ramon Mateo Júnior; Julg. 14/08/2023; DJESP 21/08/2023; Pág. 2408)

[...]
Contratos de empréstimo consignado. Superendividamento. Comprometimento da própria subsistência. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para limitação dos descontos em 30% sobre os vencimentos liquidos do autor. Aplicação do principío da dignidade da pessoa humana. Intangibilidade do salário. Natureza alimentar. Observância do limite de 30%.
[...] (TJRJ; AI 0084536-41.2020.8.19.0000; Belford Roxo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Valeria Dacheux Nascimento; DORJ 16/08/2023; Pág. 589)

Neste sentido, trago ainda precedente desta Corte:

“[...] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
COMPROMETIMENTO DE SUBSISTÊNCIA. RAZOÁVEL LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA RENDA
. ASTREINTES FIXADAS EM PARÂMETRO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE ATRIBUIR LIMITE MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipótese dos autos não trata de simples limitação de desconto sobre vencimentos, uma vez que incide regramento específico da chamada Lei do Superendividamento, para proteção da pessoa natural que se encontra em dificuldades financeiras em razão de dívidas consumeristas. 2.
A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a limitação dos descontos sobre vencimentos líquidos ao percentual de 30% (trinta por cento) revela-se razoável.
3. Não há possibilidade de realização de descontos no patamar de 70% (setenta por cento) dos vencimentos do agravado pelo simples fato de tratar-se de militar da marinha. 4. A imposição da multa é legítima e seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso. 5. Pertinente se mostra apenas a fixação de limite máximo de multa para o caso de descumprimento da determinação judicial. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data:
02/Feb/2024
- Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5009794-58.2023.8.08.0000 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO) (destaquei)

Como se extrai, a limitação supramencionada está baseada especialmente na impossibilidade de que tais descontos comprometam a subsistência do consumidor, uma vez que, em última análise, a verba atingida ostenta natureza alimentar.

Da mesma forma, não há que se falar na possibilidade de realização de descontos no patamar de 70% (setenta por cento) dos vencimentos do agravado. Isso considerando o entendimento jurisprudencial de que, em se tratando de situação de superendividamento, não haveria a possibilidade de manter desconto tão elevado:

[...]
Dever das instituições financeiras de aferição da capacidade de endividamento do tomador antes da concessão do empréstimo, fato que, se não observado, mesmo que autorizado o débito, configura medida abusiva. Mínimo existencial. Subsistência digna da pessoa humana a impor a limitação dos descontos de empréstimos no percentual de 30% dos vencimentos do autor. Pacífica jurisprudência do STJ e deste tribunal, no sentido de ser obrigatória tal limitação, a fim de se evitar o superendividamento do devedor-
incidência dos Enunciados nºs 200 e 295 da Súmula da jurisprudência desta corte de justiça-
a limitação dos descontos relativos aos vencimentos de militares no patamar de 30% da remuneração não diverge da regra constante no artigo 14, § 3º da medida provisória n. 2.215-10/01, -que na aplicação de descontos proíbe que o militar receba quantia inferior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, o que não significa haver uma permissão de que os descontos cheguem a 70% (setenta por cento) -. Não há, na Lei específica, qualquer regramento particular para os empréstimos consignados, sendo possível, portanto, aplicação conjunta do regramento contido na Lei nº 10.820/2003, para determinar a limitação no patamar de 30%.
[...] (TJRJ; AI 0034973-73.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem; DORJ 23/08/2023; Pág. 435)

[...] Pretensão de limitação a 30% dos empréstimos consignados.
Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou a limitação dos descontos no patamar de 30% dos rendimentos líquidos do agravado. Irresignação da instituição financeira ré. Evidenciado o superendividamento em razão de descontos consignados em folha de pagamento.
Aplicação do artigo 93, inciso III da Lei Estadual nº 279/79. Incidência dos enunciados nº 295 e nº 200, ambos desta Corte.
Princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial a ser preservado. Verba de natureza alimentar. Comprometimento do equilíbrio financeiro e sustento da família. Cabe à instituição financeira considerar a capacidade de endividamento do mutuário. Não há risco de prejuízos financeiros, porque, em caso de improcedência da demanda, o agravante poderá reaver os valores que entender devidos.
Precedentes. RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ; AI 0039305-83.2023.8.19.0000; Angra

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar